Tribunal: STF
Processo: HC 253061
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Dionatan Arruda Costa em favor de Maria Helena Schwendler Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 202.647/RS, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 11, p. 205)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi denunciada pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, III e VI, c/c 14, II, do Código Penal, tendo por vítima sua genitora.



    Relata que a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente, porém o Ministério Público manifestou-se pela imposição de medidas cautelares diversas, o que deferido pelo Juízo em 1º.12.2023: proibição de contatar a vítima, de realizar operações financeiras em seu nome e submissão à monitoração eletrônica. (p. 2)



    Afirma que, diante da intenção da vítima de retomar o contato com a paciente, foi solicitada a revogação das medidas cautelares, ao que não se opôs o MP, porém indeferida pelo Juízo. (p. 3)



    Sustenta que a medida cautelar teria perdido seu objeto, bem como que sua manutenção pelo Juízo, em contrariedade ao parecer ministerial, seria uma violação do sistema acusatório. (p. 6)



    Alega que o uso da tornozeleira exacerba os problemas de saúde da paciente. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam revogadas as medidas cautelares de proibição de contato e monitoração eletrônica.



    Prestadas informações no eDOC 19.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 21)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 241.761, que impugnava a mesma imposição de medidas cautelares, ao qual neguei seguimento sem análise do mérito.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a concessão da ordem por entender que essa não prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório. (eDOC 11, p. 215)



    Transcrevo a fundamentação do ato coator originário:



    “Compulsando os autos, verifico que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sendo que o fato de a vítima buscar contato com a ré, ao contrário do que fundamentou o Ministério Público no evento 35.1, trata-se justamente de causa para manutenção das medidas, diante do risco concreto para a idosa.



    As demais questões levantadas pela defesa já foram analisadas e decididas por este juízo nas decisões dos eventos 9.1 e 78.1, as quais me reporto, a fim de evitar tautologia, notadamente a imprescindibilidade da aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica, a fim de resguardar a integridade física, psicológica e financeira da vítima e, especialmente, o cumprimento das demais medidas aplicadas, considerando haver notícia de que a ofendida estaria aberta a manter contato com a filha, mesmo diante de todos os acontecimentos analisados”. (eDOC 4, p. 1)



    Não se pode considerar que o objeto das medidas cautelares - resguardar a integridade física e psicológica da vítima - tenha deixado de existir, em virtude de manifestações informais de apoio à acusada, ora paciente. O grande estado de vulnerabilidade da vítima, idosa (72 anos), solitária, de saúde frágil, sem assistência jurídica, faz inspirar uma maior precaução ao órgão judiciário no exercício de seu poder cautelar.



    Diante da percebida necessidade de manter a paciente afastada da vítima, evidentemente não pode ser dispensada a monitoração eletrônica desta, única garantia disponível (exceto pelo encarceramento) de que nunca estará próxima da residência materna.



    O tema dos danos que o uso da tornozeleira causaria à paciente não poder ser conhecido inauguralmente por esta Corte, sem prévios contraditório e pronunciamento das instâncias ordinárias.



    Por fim, embora o juízo não possa decretar a prisão ou outra medida cautelar de ofício, pode mantê-la a despeito da manifestação em contrário do Ministério Público, sem ofensa ao caráter acusatório do processo penal, como já reconhecido por esta Corte no HC 195.009 AgR, Segunda Turma, DJe 6.4.2021 e no HC 203.208 AgR, também de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2021, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente